Tribunal: STF
Processo: SL 1234
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Pretendida suspensão de decisão deferindo liminar em habeas corpus por desembargador plantonista. Alegação de atuação fora das hipóteses regulamentadoras do plantão judiciário do tribunal local. Apontada violação do art. 5º, XXXVII e LIII, da CF. Discussão que perpassa pelo eventual descumprimento de regras internas do próprio tribunal de origem. Estatura infraconstitucional do debate proposto. Ausência de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Afirmação de que o magistrado possuiria relação com o beneficiário da medida liminar. Necessidade de valoração probatória, a qual extrapola o juízo mínimo de delibação permitido para esse tipo de ação. Precedentes. Ação utilizada como verdadeiro sucedâneo recursal per saltum. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.